Tribunal: TJPA
Processo: 0015171-06.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA (MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO) ? CONCLUSÃO DO LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO NO SENTIDO DE QUE O RÉU ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER A ILICITUDE DE SEU ATO E DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO, AO TEMPO DO FATO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM CONSEQUÊNCIA, MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PELO PRAZO MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS.A defesa sustenta em síntese a tese de nulidade material absoluta do processo, em virtude da não exclusão do inquérito policial destes autos, já que produzido sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como pelo fato de destinar-se unicamente à formação da convicção do Órgão de acusação.Contudo, diferentemente do que aduz o apelante e na esteira do que estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, não há vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, mas apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele.Em outras palavras, o procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia acusatória, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento, como ocorreu no presente caso, na medida em que foi ouvida uma testemunha de acusação no plenário do júri, robustecendo os elementos advindos da fase extrajudicial.Logo, tem-se que o inquérito policial é parte integrante do processo e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri, como pleiteia o apelante, sobretudo porque, em se tratando do Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, não há como saber em qual elemento probatório dos autos os jurados pautaram suas convicções.Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade.MÉRITODECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.In casu, a sentença absolutória foi proferida com fulcro nas provas contidas nos autos, e não no inquérito policial, além disso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio dos laudos periciais de necropsia atestaram o falecimento da vítima, o laudo psiquiátrico legal, confirmou claramente que o acusado é inimputável à época dos fatos sendo portador de ?Esquizofrenia Paranoide?, conforme fls. 237-244.Quanto à autoria delitiva as testemunhas foram categóricas ao afirmar que dadas as circunstâncias não há possibilidade de ter sido outra pessoa a praticar o crime de homicídio qualificado. (depoimento transcrito no voto).Ressalto que o laudo psiquiátrico é enfático em afirmar que o réu era inimputável ao tempo dos fatos. Concluíram, os peritos, que havia nexo causal entre a psicopatologia do periciando e o delito, sendo que, portanto, réu era, ao tempo da ação, totalmente incapaz de entender o caráter delituoso do fato e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, ficando, assim, na condição de inimputável.Portanto, o estado de saúde mental impediu o réu de ter consciência do caráter ilícito de sua conduta, portanto completamente incapaz, à luz do art. 26 do Código Penal.Realmente, pela prova produzida nos autos do processo, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo. Os requisitos para o reconhecimento da inimputabilidade penal encontram-se claramente demonstrados, com a devida aplicação da medida de segurança, considerando-se a avaliação psiquiátrica a que foi submetido o réu, nos moldes dos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal.Em tais condições, estando o acusado amparado pela inimputabilidade penal (artigo 26 do Código Penal), a Juíza não tinha outra alternativa, senão proferir, como proferiu, a decisão absolutória, e a imposição, no caso, de medida de segurança, com a internação do inimputável no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico pelo Prazo Mínimo de 02 (dois) anos, sendo a referida sentença, merecedora de confirmação, por seus fundamentos, ora adotados.Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal, e no MÉRITO pelo DESPROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0015171-06.2014.814.0401
APELANTE:
THIAGO AUGUSTO SOUZA CALANDRINE
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA (MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO) - CONCLUSÃO DO LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO NO SENTIDO DE QUE O RÉU ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER A ILICITUDE DE SEU ATO E DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO, AO TEMPO DO FATO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM CONSEQUÊNCIA, MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PELO PRAZO MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS.
A defesa sustenta em síntese a tese de nulidade material absoluta do processo, em virtude da não exclusão do inquérito policial destes autos, já que produzido sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como pelo fato de destinar-se unicamente à formação da convicção do Órgão de acusação.
Contudo, diferentemente do que aduz o apelante e na esteira do que estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, não há vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, mas apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele.
Em outras palavras, o procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia acusatória, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento, como ocorreu no presente caso, na medida em que foi ouvida uma testemunha de acusação no plenário do júri, robustecendo os elementos advindos da fase extrajudicial.
Logo, tem-se que o inquérito policial é parte integrante do processo e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri, como pleiteia o apelante, sobretudo porque, em se tratando do Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, não há como saber em qual elemento probatório dos autos os jurados pautaram suas convicções.
Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
In casu
, a sentença absolutória foi proferida com fulcro nas provas contidas nos autos, e não no inquérito policial, além disso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio dos laudos periciais de necropsia atestaram o falecimento da vítima, o laudo psiquiátrico legal, confirmou claramente que o acusado é inimputável à época dos fatos sendo portador de ¿Esquizofrenia Paranoide¿, conforme fls. 237-244.
Quanto à autoria delitiva as testemunhas foram categóricas ao afirmar que dadas as circunstâncias não há possibilidade de ter sido outra pessoa a praticar o crime de homicídio qualificado. (depoimento transcrito no voto).
Ressalto que o laudo psiquiátrico é enfático em afirmar que o réu era inimputável ao tempo dos fatos. Concluíram, os peritos, que havia nexo causal entre a psicopatologia do periciando e o delito, sendo que, portanto, réu era, ao tempo da ação, totalmente incapaz de entender o caráter delituoso do fato e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, ficando, assim, na condição de inimputável.
Portanto, o estado de saúde mental impediu o réu de ter consciência do caráter ilícito de sua conduta, portanto completamente incapaz, à luz do art. 26 do Código Penal.
Realmente, pela prova produzida nos autos do processo, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo. Os requisitos para o reconhecimento da inimputabilidade penal encontram-se claramente demonstrados, com a devida aplicação da medida de segurança, considerando-se a avaliação psiquiátrica a que foi submetido o réu, nos moldes dos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal.
Em tais condições, estando o acusado amparado pela inimputabilidade penal (artigo 26 do Código Penal), a Juíza não tinha outra alternativa, senão proferir, como proferiu, a decisão absolutória, e a imposição, no caso, de medida de segurança, com a internação do inimputável no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico pelo Prazo Mínimo de 02 (dois) anos, sendo a referida sentença, merecedora de confirmação, por seus fundamentos, ora adotados.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal, e no MÉRITO pelo
DESPROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0015171-06.2014.814.0401
APELANTE:
THIAGO AUGUSTO SOUZA CALANDRINE
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
THIAGO AUGUSTO SOUZA CALANDRINE
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA,
absolveu
o apelante da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, inciso IV, do CPB) imponho-lhe, em consequência,
medida de segurança de internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 02 anos, com fulcro no art. 415, IV do CPP c/c arts. 26, 96, i, 97 e §1º, do Código Penal
.

Narra os autos que no dia 27 de junho de 2014, o denunciado ceifou a vida da vítima José Edmar Cardoso Gonçalves, fato ocorrido quando ambos se encontravam internados na Clínica Dr. Mário Machado, localizada na Passagem João Balbi - Belém/PA, fazendo tratamento psiquiátrico, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal à fls. 230.

A vítima tinha sintomas de retardo mental e em razão de trauma decorrente do falecimento de sua avó, desenvolveu um quadro psicótico diagnosticado como catatônico, no qual a pessoa oscila períodos de inércia e de grande agitação, com risco de autoagressão, sendo em consequência, internada para tratamento, durante o qual, e para protege-la, objetivando prevenir queda ou automutilação, houve a necessidade de ele ser atada ao leito.

Aduz que nesse momento sem condições de se defender, a vítima foi agredida pelo denunciado, o qual foi contido pela equipe de enfermagem, mas já era tarde porquanto, muito embora tenha recebido atendimento e encaminhada ao pronto socorro da 14 de março, cerca de uma hora após dar entrada naquela casa de saúde, evolui para óbito em consequência de hemorragias intracraniana e externa, devido trauma na face.

Assevera que o denunciado estava internado na clínica havia nove dias com diagnóstico de transtorno bipolar, em episódio maníaco, delirante, hostil, ansioso, agitado e sem juízo crítico, recebendo tratamento e contenção, à semelhança da vítima, evoluindo para um quadro de tranquilidade, não sendo mais necessário ficar amarrado ao leito, ficando andando livremente quando agrediu a vítima.

Ante o quadro de saúde mental do apelante foi instaurado o incidente de insanidade mental e ao final ficou comprovado que o denunciado é portador de esquizofrenia paranoide, com profundo comprometimento de seu pensamento, capacidade de discernimento da realidade e autodeterminação, sendo, ao tempo da conduta inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Concluiu ainda a perícia psiquiátrica que é crônica e irreversível.

Realizada a instrução preliminar nos crimes afetos ao Tribunal do Júri foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

As partes apresentaram Alegaç
õ
es Finais por memoriais, o Ministério Público às fls.271/272, pugnando pela absolvição sumária e aplicação de medida de segurança ao acusado e a Defesa, às fls. 274/277, pugnou, de igual modo, pela absolvição imprópria, entretanto requereu a não aplicação de Medida de Segurança.

O Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, proferiu sentença
absolvendo
o apelante da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, inciso IV, do CPB) imponho-lhe, em consequência,
medida de segurança de internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 02 anos, com fulcro no art. 415, IV do CPP c/c arts. 26, 96, i, 97 e §1º, do Código Penal
.

Opostos embargos de declaração pela defesa, ante a tese de contradição na sentença absolutória, fls. 280-281.

Decisão dos embargos declaratórios proferida pelo Juízo, afirmando não haver qualquer contradição na decisão embargada, fls. 288.

Inconformada com a decisão, o réu THIAGO AUGUSTO SOUZA CALANDRINE interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (fls. 286), pugnando em suas razões a procedência do recurso para que seja declarada a nulidade material absoluta do processo pela não exclusão do inquérito policial do processo, mesmo tendo sido produzido sem observância do contraditório e da ampla defesa, fls. 294-299.

Em contrarrazões, às fls. 300-303, o Ministério Público de 1º grau, por intermédio do Promotor de Justiça Edson Augusto Cardoso de Sousa, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 308-310).

É o relatório. Ao revisor.

Inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0015171-06.2014.814.0401
APELANTE:
THIAGO AUGUSTO SOUZA CALANDRINE
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS.

A defesa sustenta em síntese a tese de nulidade material absoluta do processo, em virtude da não exclusão do inquérito policial destes autos, já que produzido sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como pelo fato de destinar-se unicamente à formação da convicção do Órgão de acusação.

Contudo, diferentemente do que aduz o apelante e na esteira do que estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, não há vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, mas apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele.
¿Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿.

Em outras palavras, o procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia acusatória, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento, como ocorreu no presente caso, na medida em que foi ouvida uma testemunha de acusação no plenário do júri, robustecendo os elementos advindos da fase extrajudicial.

Logo, tem-se que o inquérito policial é parte integrante do processo e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri, como pleiteia o apelante, sobretudo porque, em se tratando do Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, não há como saber em qual elemento probatório dos autos os jurados pautaram suas convicções.

Nesse sentido, os seguintes precedentes dos nossos Tribunais Superiores:
¿HABEAS CORPUS. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM PLENÁRIO. REEXAME DE PROVAS.
(...)
3. A regra ínsita no art. 155 do Código de Processo Penal permite que elementos oriundos da fase inquisitorial possam servir de fundamento à sentença, desde que outros elementos colhidos na fase judicial corroborem tal entendimento.
4. No caso concreto, consta dos autos que, em Plenário, foram apresentados não só os depoimentos extrajudiciais, como o laudo necroscópico e informações obtidas mediante oitiva de outras testemunhas. Tais elementos foram considerados suficientes para comprovar a conduta criminosa do acusado, tendo a Corte de origem mantido a sentença porque se coadunava com o conjunto probatório (...).¿ (STJ, HC 232232/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Alderita Ramos de Oliveira, j. 06/08/2013) (grifo nosso)
¿Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita.
(...)
2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.
3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.¿ (STF, HC 125035/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/02/2015) (grifo nosso)

Acerca da relevância do inquérito policial, RENATO BRASILEIRO DE LIMA argumenta que ¿tais elementos informativos são de vital importância para a persecução penal, pois podem subsidiar a decretação de medidas cautelares pelo magistrado, bem como auxiliar na formação da opinio delicti do órgão da acusação¿.

Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Como cediço, tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea d, inciso III, do art. 593, do CPP5, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Segundo o doutrinador JÚLIO FABBRINI MIRABETE6, ¿trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença¿.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

In casu
, a sentença absolutória foi proferida com fulcro nas provas contidas nos autos, e não no inquérito policial, além disso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio dos laudos periciais de necropsia atestaram o falecimento da vítima, o laudo psiquiátrico legal, confirmou claramente que o acusado é inimputável à época dos fatos sendo portador de ¿Esquizofrenia Paranoide¿, conforme fls. 237-244.

Quanto à autoria delitiva as testemunhas foram categóricas ao afirmar que dadas as circunstâncias não há possibilidade de ter sido outra pessoa a praticar o crime de homicídio qualificado. Senão vejamos:

A testemunha
MÁRIO JOSÉ MACHADO
, médico da clínica Psiquiátrica, afirmou em seu depoimento, fl. 271:
¿(...) que o acusado não tentou empreender fuga, e que a equipe de enfermagem chegou na hora da agressão, o retirou, e conteve no leito (contenção mecânico). E que ele não tinha a crítica do que havia feito, no pensamento delirante dele ele havia matado uma pessoa que estava prestes a matá-lo, agiu em legítima defesa (...)¿

A testemunha
ANDRÉ GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA,
funcionário da clínica psiquiátrica, afirmou:
¿(...) Que estava no andar inferior e ao subir as escadas ouviu um barulho, sendo neste momento informado por outros colegas que era na suíte 6 e quando correu viu que um paciente estava agredindo o outro. Que no momento em que chegou a vítima ainda estava com vida e que tirou o Thiago de cima do paciente, fez uma contenção nele em outro leito. Ao ser questionado pelo representante do Ministério Público se há possibilidade de ter sido outra pessoa a tirar a vida da vítima, foi categórico ao responder: ¿que com certeza Thiago tirou a vida da vítima¿. (...)¿

Ressalto que o laudo psiquiátrico é enfático em afirmar que o réu era inimputável ao tempo dos fatos. Concluíram, os peritos, que havia nexo causal entre a psicopatologia do periciando e o delito, sendo que, portanto, réu era, ao tempo da ação, totalmente incapaz de entender o caráter delituoso do fato e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, ficando, assim, na condição de inimputável.

Portanto, o estado de saúde mental impediu o réu de ter consciência do caráter ilícito de sua conduta, portanto completamente incapaz, à luz do art. 26 do Código Penal.
¿Art. 26: É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento¿.

Realmente, pela prova produzida nos autos do processo, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo. Os requisitos para o reconhecimento da inimputabilidade penal encontram-se claramente demonstrados, com a devida aplicação da medida de segurança, considerando-se a avaliação psiquiátrica a que foi submetido o réu, nos moldes dos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal.

Em tais condições, estando o acusado amparado pela inimputabilidade penal (artigo 26 do Código Penal), a Juíza não tinha outra alternativa, senão proferir, como proferiu, a decisão absolutória, e a imposição, no caso, de medida de segurança, com a internação do inimputável no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico pelo Prazo Mínimo de 02 (dois) anos, sendo a referida sentença, merecedora de confirmação, por seus fundamentos, ora adotados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal, e no MÉRITO pelo
DESPROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 01 de março de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator